Tribunal: TJDFT
Processo: 0721646-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0721646-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VANI VIEIRA NUNES GONCALVES DECISÃO Chamo o feito à ordem para alterar decisão de ID 59685453 que negou o pedido de suspensão da decisão agravada com base na decisão do Superior Tribunal de Justiça nos autos que concedeu ordem em Mandado de Segurança no 71.141/2023 (processo de origem 0735583-67.2022.8.07.0000 - TJDFT). Isso porque a decisão do Superior Tribunal de Justiça, no Mandado de Segurança n. 71141/DF, foi proferida em controle difuso de constitucionalidade, sem efeito vinculante, portanto. Assim, considerando que o Conselho Especial deste e. Tribunal reconheceu a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes, esta decisão não pode ser desconsiderada pelos órgãos fracionários do mesmo Tribunal, enquanto não houver decisão em sentido contrário em eventuais recursos interpostos. Ou seja, a partir da publicação do acórdão da ADI, a lei é considerada inválida e não pode ser aplicada. Nesse contexto, enquanto não houver a concessão de efeito suspensivo no Recurso Extraordinário interposto contra o acórdão do Conselho Especial do TJDFT, cabe aos órgãos fracionários deste Tribunal submeterem-se à autoridade das decisões vinculantes de seu Conselho Especial. Dessa forma, modifico a decisão de ID 59685453 para DEFERIR o pedido para suspender os efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Após, retornem conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito